Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS EM CURSO EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO.

1. De acordo com o art. 921, III, do Código de Processo Civil, não tendo sido localizados bens penhoráveis, o processo de execução ficará suspenso por 1 (um) ano.

2. É inegável que a execução faz-se no interesse do credor, devendo ser levado a efeito todas as diligências necessárias a satisfação do crédito do exequente.

3. No caso concreto, como ainda há diligências em curso com o propósito de encontrar bens penhoráveis do devedor, mostra-se açodada a determinação de suspensão da execução com fulcro no art. 921, III, do CPC.

4. Agravo de instrumento provido, para tornar sem efeito a determinação de suspensão do processo de execução.